Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO JUDICIAL. ACORDO NÃO HOMOLOGADO. ERRO IDENTIFICADO PELA CONTADORIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravantes insurgem-se contra decisão que homologou novo cálculo apresentado pela contadoria judicial, após retificação de planilha anterior, e não homologou acordo firmado com base em cálculo anterior considerado equivocado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a validade de cálculo anterior não homologado e a possibilidade de homologação de acordo firmado com base em valores posteriormente considerados incorretos pela contadoria judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A planilha anterior e o acordo baseado nela não foram homologados judicialmente.
4. Posteriormente, a contadoria judicial apontou expressamente que o cálculo anterior carecia de reparos, pois os valores não cessavam a mora.
5. A ausência de impugnação ao cálculo falho não gera preclusão, tampouco o acordo firmado com base nele pode ser considerado confissão de dívida irrevogável.
6. A decisão que homologou o novo cálculo, elaborado conforme os parâmetros judiciais e o título exequendo deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e desprovido.